Tribunal: CARF
Processo: 13770.000955/2002-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000955/2002-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.722 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
ORNATO S A - INDÚSTRIA DE PISOS E AZULEJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 10/10/2002 a 16/06/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
RESTITUIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
A rescisão da sentença que o havia reconhecido o direito do mandado de
segurança n° 98.0016658-0 perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal
Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o julgamento
proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8.
FUNDAMENTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DE QUE
OS DÉBITOS DA EMBARGANTE ULTRAPASSAM O CRÉDITO
PLEITEADO.
Sem informações para embasar a afirmação, o fragmento passa a ser mera
especulação que em nada auxilia a busca da dicção do bom direito, devendo ser
excluído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000955/2002-68
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000955/2002-68

Relatório

A embargante sustenta que o acórdão padece das seguintes omissões:
1. Omissão quanto ao desfecho do Mandado de Segurança n°
2005.51.10.002690-0;
2. Omissão quanto à fundamentação da afirmação do voto condutor de
que os débitos da embargante ultrapassam o crédito pleiteado;
3. Omissão quanto à necessidade de se manter suspenso o processo até o
desfecho das ações judiciais, ao não conhecer do recurso voluntário
quanto à limitação imposta pelo art. 74 da Lei 9.430/96 para a
compensação de débitos próprios com créditos de terceiros, por
entender que haveria concomitância com a discussão judicial do
mandado de segurança n° 2001.51.10001025-0;
4. Omissão quanto à ocorrência da homologação tácita, bem como quanto
à aplicação do prazo previsto no artigo 150, §4° do CTN;
5. Omissão quanto à ocorrência de prescrição dos débitos não
compensados, como matéria de ordem pública.

Com base nas razões expostas no Despacho de Admissibilidade, foram
admitos, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo contribuinte para sanar as
omissões quanto ao desfecho do Mandado de Segurança n° 2005.51.10.002690-0 e quanto à
fundamentação da afirmação do voto condutor de que os débitos da embargante ultrapassam o
crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão n°
3302-007.759, proferido em 20/11/2019, a 2a Turma Ordinária da 3° Câmara da 3° Seção de
Julgamento do CARF.
Entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65 do
RICARF.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000955/2002-68

2. DO CABIMENTO
A embargante foi cientificada em 27/03/2020 (e-fl. 640), tendo protocolado os
embargos em 20/03/2020, de forma prematura, antes mesmo da ciência ficta, portanto, dentro do
prazo estabelecido no §1° do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015.
O recurso é tempestivo.
3. DA OMISSÃO
3.1 Omissão quanto ao desfecho do Mandado de Segurança n°
2005.51.10.002690-0
A embargante alega que o acórdão considerou que o referido mandado possuía
decisão desfavorável à ela, no que tange ao indeferimento do pedido de habilitação, ao passo
que, na realidade, o trânsito em julgado fora a ela favorável.
O excerto da decisão embargada abaixo esclarece:
Por sua vez, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (SECAT) desta
Delegacia da Receita Federal exarou o Despacho Decisório n° 70/2005 no sentido de
indeferi-lo com fulcro no artigo 3o da IN/SRF n° 517, de 25 de fevereiro de 2005
vigente na época o que o pedido de habilitação foi formalizado. Inconformado, o
interessado impetrou Mandado de segurança sob o n° 2005.51.10.002690-0, com pedido
de liminar, pretendendo afastar os efeitos do despacho decisório n°70/2005. Indeferido
o pedido de liminar, o impetrante interpôs Agravo de Instrumento, sob o número n°
2005.02.01.006045-0, obtendo decisão do TRF da 2a Região, cientificada através do
Mandado de Intimação n° MAN. 1003.000461-4/2005, que determinou à autoridade
administrativa a suspensão do despacho decisório n° 70/2005, para que a agravante
possa utilizar o crédito de IPI homologado no processo administrativo
10735.000001/99-18, em conformidade com a decisão transitada em julgado proferida
no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0. A decisão foi cumprida e o crédito foi
habilitado, porém, posteriormente à decisão do agravo, sobreveio a sentença que julgou
improcedente o pedido e denegou a segurança. Ou seja, atualmente continua em vigor a
decisão proferida através do despacho decisório n° 70/2005 constante do processo de
habilitação 13746.000191/2005-51 que opta pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
HABILITAÇÃO, Em vista do ocorrido e face à dificuldade encontrada para desabilitar
o crédito no sistema CPERDCOMP , formulou-se consulta ao Sisco, questionando a
CORAT sobre que procedimento adotar para desabilitar um crédito no sistema
CPERDCOMP, de modo a impedir a transmissão de DCOMP. A resposta esclarece que
não há previsão para desabilitar o crédito, sendo responsabilidade da unidade que o
desabilitou acompanhar o comportamento do contribuinte e considerar não declaradas
as DCOMPA vinculadas ao processo de habilitação.
Resumindo, até a presente data não há a possibilidade dos créditos constantes do
processo 10735.000001/98-18 serem utilizados pelo contribuinte em virtude da não
ocorrência do trânsito em julgado e, conseqüentemente, da impossibilidade de
habilitação do suposto crédito. Quaisquer DCOMPs apresentadas com base no processo
de habilitação 13746.000191/2005-51 devem ser consideradas não declaradas.
Quanto à necessidade de habilitação, vale frisar que este é o entendimento também de
outras unidades da Receita Federal, como pode ser observado nos exemplos a seguir:
A decisão entendeu pela impossibilidade de habilitação do crédito. Contudo, a
embargante informa que a decisão final do referido mandado transitou favoravelmente a si,
conforme ementa do acórdão do TRF da 2° Região:
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS COM O
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000955/2002-68

MESMO TRIBUTO NO FINAL DO PROCESSO INDUSTRIAL. PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE ESTRITA.
I - A IN 517/2005 da SRF que versa sobre a compensação de créditos
tributários conferidos por decisão judicial transitada em julgado extrapola sua
competência e fere o princípio da legalidade estrita, quando instituiu obrigação
não contida na Lei 9430/96, com criação de novo ônus ao contribuinte, com
impacto na sistemática da compensação estabelecida na lei.
II - Possibilidade de a recorrente utilizar os créditos de IPI independente de
prévio pedido de habilitação de crédito.
III - Recurso de Apelação provido.
Embora não se tenha encontrado a certidão de trânsito em julgado, o fato é que
a decisão de segunda instância foi favorável à embargante, o que conduz a uma conclusão oposta
ao afirmado no voto proferido. Mais do que isso, há nítida concomitância na matéria acerca da
necessidade do pedido de habilitação, o que afasta a discussão administrativa, a teor da Súmula
CARF n° 01.
3.2 Omissão quanto à fundamentação da afirmação do voto condutor de
que os débitos da embargante ultrapassam o crédito pleiteado
A embargante sustenta que a afirmação feita no acórdão de que seus débitos
ultrapassam o crédito pleiteado não possui fundamentação. O excerto combatido é o seguinte:
Importante ressaltar que mesmo que o contribuinte NITRIFLEX obtenha sucesso, o
mesmo possui débitos que ultrapassam o montante pleiteado judicialmente o que, de
qualquer forma impossibilitaria a cessão dos créditos, independente da legislação em
vigor no que tange à cessão para terceiros. Cumpre ressaltar também que mesmo com o
efeito suspensivo da possível manifestação de inconformidade é impossível que o
contribuinte consiga obter a CND, pois além de outros débitos em cobrança no âmbito
da Receita Federal do Brasil, também possui débitos inscritos na Dívida Ativa da União.
De fato, a afirmação realizada não faz referência a documentos ou fatos que
permitam sua comprovação ou verificação.

4. DO DEFERIMENTO
4.1 Omissão quanto ao desfecho do Mandado de Segurança n°
2005.51.10.002690-0
O presente processo trata de pedido de compensação utilizando créditos de
terceiros, oriundos do processo 10735.000001/99-18.
É necessário um breve histórico:
O contribuinte ORNATO S.A INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS
pretende utilizar créditos cedidos por NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
A sociedade empresária Nitriflex S. A . Comércio e Indústria ajuizou em 21 de
julho de 1998 junto a 4a. Vara Federal da Seção Judiciária de São João de Meriti - RJ a Ação
Mandamental (Mandado de Segurança) n° 98.0016658-0 no sentido de reconhecer o seu direito
ao crédito presumido de IPI dos últimos 10 (dez) anos, bem como o seu direito de compensá-lo
com o imposto (IPI) a recolher no final do processo industrial, obtendo decisão judicial
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000955/2002-68

favorável, transitada em julgado em 18.04.2001 após acórdão exarado pelo Tribunal Regional
Federal da Segunda Região.
Como a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança n°
98.0016658-0 somente lhe permitia utilizar o seu crédito decorrente do IPI com débitos relativos
a este mesmo imposto, a sociedade empresária Nitriflex S. A . Comércio e Indústria impetrou
junto à 5a. Vara Federal de São João de Meriti - RJ um outro Mandado de Segurança (MS), o de
n° 2001.5110001025-0, este visando afastar a incidência dos efeitos da Instrução Normativa SRF
n° 41/2000, obtendo sentença favorável que, em 12.09.2003, também transitou em julgado no
sentido de reconhecer e de declarar o seu direito de ceder parte do seu crédito a terceiros para
que estes utilizem em compensação tributária.
Observe que a coisa julgada formada no Mandado de Segurança n°
2001.51.10.001025-0 nada tem a ver com a coisa julgada formada no Mandado de Segurança n°
98.0016658-0, pois enquanto que aquele, o de número 2001.51.10.001025-0, tem como objeto o
fato da sociedade empresária Nitriflex S. A Comércio e Indústria poder ceder seu crédito a
terceiros para utilização em compensação tributária, este, o de número 98.0016658-0, tem como
objeto o reconhecimento do direito ao crédito prêmio do IPI relativo às aquisições de insumos
dos últimos 10 (dez) anos.
Por conta do crédito que lhe foi reconhecido, tanto pelo Judiciário como
administrativamente, a sociedade empresária Nitriflex S. A. Comércio e Indústria realizou
diversas compensações tributárias de débitos próprios e, além disso, cedeu grande parte do saldo
remanescente a terceiros sendo que em alguns casos as compensações foram não homologadas.
Acontece, que após a sociedade empresária Nitriflex S. A . Comércio e
Indústria já ter se utilizado de grande parte do seu crédito, a Procuradoria da Fazenda Nacional
ajuizou junto a 19a. Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro a Ação Rescisória n°
2198 visando desconstituir a sentença proferida no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0
transitada em julgado, obtendo vitória parcial, uma vez que houve mudança no tocante período
sobre o qual recaiu o direito ao crédito, que passou de 10 (dez) para 5 (cinco) anos, o que
também reduziu em muito o valor primitivo do crédito em comento.
Certamente, o Tribunal entendeu que na sentença rescindenda foi reconhecido
direito já prescrito, situação em que ficaria caracterizada violação literal de disposição em lei a
que se refere o inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, Lei n° 5.869, de 11.01.1973,
publicada no DOU de 17.01.1973.
Por sua vez, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (SECAT) da
Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ exarou o Despacho Decisório n° 70/2005 no
sentido de indeferir o “Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros”.
Inconformado, o interessado impetrou Mandado de segurança sob o n°
2005.51.10.002690-0, com pedido de liminar, pretendendo afastar os efeitos do despacho
decisório n°70/2005. Indeferido o pedido de liminar, o impetrante interpôs Agravo de
Instrumento, sob o número n° 2005.02.01.006045-0, obtendo decisão do TRF da 2a Região,
cientificada através do Mandado de Intimação n° MAN. 1003.000461-4/2005, que determinou à
autoridade administrativa a suspensão do despacho decisório n° 70/2005, para que a agravante
possa utilizar o crédito de IPI homologado no processo administrativo 10735.000001/99-18, em
conformidade com a decisão transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança n°
98.0016658-0.
A decisão foi cumprida e o crédito foi habilitado.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000955/2002-68

Porém, posteriormente à decisão do agravo, sobreveio a sentença que julgou
improcedente o pedido e denegou a segurança. Ou seja, continuou a vigorar a decisão proferida
através do despacho decisório n° 70/2005 constante do processo de habilitação
13746.000191/2005-51 que opta pelo INDEFERIMENTO do PEDIDO de HABILITAÇÃO.
Foram acostados aos autos documentos no sentido de demonstrar o desfecho
do Mandado de Segurança n° 2005.51.10.002690-0.
Reproduzo fragmentos da Apelação em Mandado de Segurança n°
2005.51.10.002690-0, Tribunal Regional Federal da 2a Região ( a partir da e-folhas 607):
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, em
face de sentença que denegou a segurança. Consta como apelada a UNIÃO FEDERAL /
FAZENDA NACIONAL.
Por meio do presente processo a parte objetiva a concessão de ordem reconhecendo a
inconstitucionalidade e ilegalidade do despacho decisório n° 70/2005 proferido no PA
n° 13746.000191/2005-51 e do art. 3o da IN SRF n° 517/2005 que o fundamenta,
determinando-se à autoridade impetrada que não impeça a utilização do crédito de IPI
homologado no PA n° 10735.000001/99-18, dando integral cumprimento à decisão
judicial transitada em julgado no MS n° 98.0016658-0.
Na apelação, a impetrante afirma ser detentora de crédito de IPI, reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado nos autos do MS n° 98.0016658-0, já apurado e
homologado administrativamente pela Receita Federal nos autos do processo
administrativo n° 10735.000001/99- 18. No entanto, ao requerer a habilitação de seus
créditos (requisito que passou a ser exigido com o advento da IN SRF n° 517/05), tal
requerimento foi indeferido pelo despacho decisório n° 70/2005, ora impugnado.
Inicialmente, sustenta a invalidade da IN SRF n° 517/05, já que a legislação que rege a
compensação tributária não prevê a limitação por ele imposta.
Alega, ainda, que a ação rescisória não suspende o cumprimento da coisa julgada, nos
termos do art. 489 do CPC, ressaltando que a jurisprudência sequer vem admitindo a
concessão de medida liminar no bojo desse tipo de ação. Afirma que entendimento
contrário implicaria em relativização da coisa julgada, que deve ser interpretada como
corolário do princípio da segurança jurídica. Destarte, o acórdão do TRF na ação em
comento só prevalecerá quando houver trânsito em julgado.
Conclui que não é lícito ao Fisco, a pretexto de antecipar-se ao julgamento definitivo da
ação rescisória, impedir a fruição do crédito.
Além disso, alega que o motivo encontrado pela apelada para indeferir o pedido de
habilitação não figura dentre os requisitos previstos no art. 3o da IN SRF n° 517/2005,
sendo que tal limitação jamais constou da legislação aplicável à espécie, notadamente
do art. 74 da Lei n° 9.430/96.

VOTO VENCEDOR
DESEMBARGADORA FEDERAL LANA REGUEIRA - a questão central posta um
julgamento está atrelada à possibilidade da apelante compensar os créditos que foram
reconhecidos em decisão transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança n°
98.0016658-0, referente ao crédito presumido do IPI dos últimos 10 (dez) anos,
compensando com o IPI a recolher no final do processo industrial.
O recurso impugna decisão administrativa da Secretaria da Receita Federal que
indeferiu o requerimento de habilitação de créditos para compensação.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000955/2002-68

Inicialmente quero destacar que a IN 517/2005 da SRF estipula que a compensação de
créditos tributados conferidos por decisão judicial transitada em julgado fica
condicionada ao ingresso do “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado.”
Entendo que a referida Instrução Normativa extrapola a sua competência e fere o
princípio da legalidade estrita, quando institui obrigação não contida na Lei 9.430/96,
inclusive criando novo ônus ao contribuinte, de tal forma que acabam por impactar de
forma significativa a sistemática de compensação estabelecida na lei, o que remete à
ilegalidade das normas infralegais.
Colaciono julgados que perfilham este entendimento, em acórdãos assim ementados, in
verbis:

(...)
Acrescente-se a informação trazida pela apelante comunicando a suspensão da ação
rescisória n° 2003.02.01.005675-8 e a Reclamação n° 9.790 confirmaram a liquidez e
certeza do crédito tributário de propriedade da recorrente, bem como o direito
creditório.
Assim, voto no sentido de reconhecer o direito da apelante em utilizar-se dos créditos de
IPI
homologado
no
processo
administrativo
n°10735.000001/99-18,
dando
cumprimento à decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de
Segurança n° 98.00.16658-0.
É como voto.

A C Ó R D ÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas.
Decide a Egrégia Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a
Região, por maioria, dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e
voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir do Acórdão 9303-010.458 - CSRF / 3a Turma, de 18 de junho de
2020, de Relatoria da ilustre Conselheira Érika Costa Camargos Autran, a partir das folhas 06
daquele documento:
Como é de conhecimento geral, foi NEGADO provimento ao Agravo de Instrumento
n.° 5006541-46.2017.4.03.0000. Reproduzo a seguir o teor da decisão judicial
supracitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No5006541-462017.4.03.0000 RELATOR:Gab. 07
- DES. FED. NERY JÚNIOR
AGRAVANTE: NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIOAdvogado do(a)
AGRAVANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202AGRAVADO: UNIAO
FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS DE IPI A TERCEIRO. SENTENÇA FAVORÁVEL POSTERIORMENTE
RESCINDIDA.
JUÍZO
RESCISÓRIO.
VEDAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA.

LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PLENA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.
As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte do dano
causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção Judiciária de
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000955/2002-68

Campinas/SP - sede de empresa adquirente dos créditos -, o que torna competente o
juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao passo
que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a possibilidade de
cessão de créditos de IPI a terceiro.
Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de tutela de
urgência, não se faz presente.
A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o havia
reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o
Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o
julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.0056758. O acórdão transitou
em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução distinta.
O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2,
rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que
restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o fundamento
judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os
direitos a outras empresas.
A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa jurídica
levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este inibisse a
Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem créditos de
IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo
rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os
abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o ajuste de
contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do juízo
rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de manter a atualidade
da impetração preventiva -, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o conflito de
interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da rescisão, a
lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial contemporânea -
vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos do
juízo rescisório.
Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nitriflex S/A Indústria e
Comércio em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para
que se suspendesse a exigibilidade de débitos tributários compensados com
créditos de IPI homologados nos processos administrativos n°
10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18.
Sustenta que a Secretaria da Receita Federal não poderia ter levantado a
homologação, a fim de impedir o uso dos créditos no abatimento de débitos de
terceiros.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000955/2002-68

Argumenta que o fundamento usado - rescisão de acórdão do TRF2 que
autorizava a cessão dos direitos a outras empresas - não procede, uma vez que
a autorização foi obtida em mandado de segurança preventivo
(2001.51.10.001025-0), que se tornou prejudicado pela homologação da
Administração Tributária feita antes mesmo do juízo rescisório.
Alega que o receio da impetração - aplicação da IN SRF n° 41/2000 e a
consequente impossibilidade de compensação de débitos com créditos de
terceiro - deixou de existir, tornando inoperante a posterior rescisão do
acórdão proferido no mandado de segurança.
O eminente relator deu provimento ao recurso, para suspender a exigibilidade
dos tributos e determinar a baixa dos processos administrativos ao órgão
encarregado da conferência do encontro de contas.
Pedi vista dos autos para melhor exame da causa.
Acompanho o relator na rejeição das preliminares suscitadas na resposta da
União. Uma parte do dano causado pelo levantamento da homologação
ocorreu na Subseção Judiciária de Campinas/SP - sede de empresa adquirente
dos créditos -, o que torna competente o juízo federal do foro (artigo 109, §2°,
da CF).
A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação,
ao passo que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a
possibilidade de cessão de créditos de IPI a terceiro.
Ouso divergir, entretanto, na análise da probabilidade do direito, da qual
depende a concessão de tutela de urgência.
A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o
havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n°
9790
e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n°
2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.0010250, garantindo a incidência de normas
administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos
próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de
terceiro sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que
a autorize a ceder os direitos a outras empresas.
A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de
que este inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que
envolvessem créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que
assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em
sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob aquela
perspectiva perderam o respaldo.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000955/2002-68

O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o
levantamento da homologação.
O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação
seguinte permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de
manter a atualidade da impetração preventiva -, a questão ficou sob análise
judicial específica, que, até o momento da rescisão, não se deparou com
qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na
ocasião da rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução
judicial contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de
terceiro, segundo os termos do juízo rescisório.
Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de instrumento.
Verifica-se que foi decidido que existência de crédito de IPI não gera dúvidas. E a
rescisão da sentença que o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0)
perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação
constitucional n° 9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n°
2003.02.01.005675-8.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro o Tribunal Regional
Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão
que tinha concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a
incidência de normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a
débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o fundamento
judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os
direitos a outras empresas.
Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a
prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob
aquela perspectiva perderam o respaldo.
A rescisão da sentença que o havia reconhecido o direito do mandado de
segurança n° 98.0016658-0 perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a
reclamação constitucional n° 9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n°
2003.02.01.005675-8.

4.2 Omissão quanto à fundamentação da afirmação do voto condutor de
que os débitos da embargante ultrapassam o crédito pleiteado
A embargante sustenta que a afirmação feita no acórdão de que seus débitos
ultrapassam o crédito pleiteado não possui fundamentação. O excerto combatido é o seguinte:
Importante ressaltar que mesmo que o contribuinte NITRIFLEX obtenha sucesso, o
mesmo possui débitos que ultrapassam o montante pleiteado judicialmente o que, de
qualquer forma impossibilitaria a cessão dos créditos, independente da legislação em
vigor no que tange à cessão para terceiros. Cumpre ressaltar também que mesmo com o
efeito suspensivo da possível manifestação de inconformidade é impossível que o
contribuinte consiga obter a CND, pois além de outros débitos em cobrança no âmbito
da Receita Federal do Brasil, também possui débitos inscritos na Dívida Ativa da União.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.722 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000955/2002-68

De fato. O fragmento em análise carece de fundamentação, ou seja, dados
objetivos que concretizem a afirmação feita. A possibilidade para viabilizar essa fundamentação
seria através de Resolução, onde a autoridade preparadora municiaria os autos com tais
informações, o que não ocorreu.
Sem informações para embasar a afirmação, o fragmento em análise passa a ser
mera especulação que em nada auxilia a busca da dicção do bom direito, sendo justa a demanda
do Embargante.
Portanto, o fragmento em análise deve ser excluído das folhas 12 do Acórdão
de Recurso Voluntário.
De modo a SUPRIR OMISSÃO, entende-se adequado suprimir o parágrafo de
folhas 12 do Acórdão de Recurso Voluntário acima transcrito.
Sendo assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para SANAR A
OMISSÃO no sentido de pronunciar que o direito do mandado de segurança n° 98.0016658-0
perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n°
9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8 e excluindo o
fragmento analisado das folhas 12 do Acórdão de Recurso Voluntário.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital